Tribunal: TJES
Processo: 5005782-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005782-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: MILTOR JOAQUIM ESPINDULA FERNANDES
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – MERO ÓRGÃO FISCALIZADOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INGRESSO PELO TERCEIRO APONTADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Apesar de o próprio agravado, corroborando com o que a recorrente aduz, referir na peça de ingresso que a agravante informou que o equacionamento é obrigatório e exigido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ressai patente que a PREVIC se trata de mero órgão fiscalizador do setor e que não há relação jurídica material entre esta e o agravado.

2.
Ressalta-se que a argumentação da agravante denota que o suposto interesse da PREVIC em ingressar no feito é unicamente econômico, o que não respalda a assistência, que pressupõe a existência de interesse jurídico. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. ensina que: “Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017). Nesse mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3.
Registra-se, ainda, que a assistência é um tipo de intervenção de terceiros em que o terceiro é quem toma a iniciativa de intervir no feito, e no caso concreto, a PREVIC jamais requereu a sua inclusão na lide como assistente, partindo essa iniciativa da própria parte requerida.

4.
Portanto, o juiz de primeiro aplicou corretamente a regra do artigo 120,
caput
, do CPC, para rejeitar liminarmente a intervenção da PREVIC como assistente e, sendo assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou adotando o mesmo posicionamento.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão recorrida, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
em face da r. decisão, por cópia no evento 2858573, integrada pela decisão do evento 2858575, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MILTOR JOAQUIM ESPINDULA FERNANDES
, indeferiu a intimação da PREVIC, diante da ausência de expressa previsão legal e de
agravo interno
também interposto pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, em face da decisão que consta no evento 3276170 em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2858560, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “Há interesse jurídico da PREVIC em intervir no feito como assistente simples na forma do caput do art. 119 do CPC uma vez que cabe ao referido órgão instar e fiscalizar a entidade fechada de previdência complementar na instituição do Plano de Equacionamento de Déficit de Plano de Benefícios de Previdência Complementar” (fl. 04); II) “a impugnação da decisão administrativa da PREVIC no plano de equacionamento, quer seja na sua formulação, quer seja em sua fiscalização, ambos em face da aprovação do TAC, bem como o real risco de liquidação extrajudicial da PETROS, na forma do art. 47 da LC 109/01, habilitam a PREVIC a participar no feito, a fim inclusive de permitir que a Autarquia possa também resguardar os interesses dos participantes da Fundação” (fl. 06); III) “a pretensão do Autor, ora agravado, quanto à suspensão das cobranças extraordinárias relativas ao equacionamento do déficit representa um risco à solvência do Plano de Benefícios e até mesmo um risco sistêmico, como vem alertando a PREVIC em outras ações, razão pela qual há potencial impacto econômico sobre todo o setor de previdência complementar brasileiro fiscalizado pela PREVIC e prejuízo dos interesses dos participantes primário a ser defendido” (fl. 06); IV) “sendo a PREVIC uma entidade autárquica, é notória a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente” (fl. 09).

No evento 3090062, verificando a ausência da petição que deu ensejo à decisão agravada, documento obrigatório à instrução do feito, intimei a agravante, que o colacionou nos eventos 3175447 e 3175442.

No evento 3276170, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No evento 3481725, a agravante interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “o interesse da PREVIC em atuar no processo como assistente simples da PETROS, é evidente, pois como esclarecido acima, é o órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, e firmou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com a PETROS” (fl. 05); II) “a questão tratada nos autos ultrapassa os limites do contrato previdenciário firmado entre a Petros e o participante. Aqui, debate-se a saúde financeira do plano Petros Sistema Petrobras, que por sua vez é fiscalizado pela Previc, o que reforça a necessidade de ingresso da autarquia como assistente simples” (fl. 07); III) “Adiciona-se que no presente caso foi firmado o Termo de Ajuste de Conduta entre a Petros e a Previc, no qual se determinou a elaboração imediata de um plano de equacionamento, de uma forma que não fossem necessários sucessivos equacionamentos nos exercícios seguintes, pelo menos nos anos de 2016 e 2017” (fl. 07); IV) “Além disso, a Previc já pugnou por seu ingresso na modalidade de assistente simples em outras ações. Com efeito, é incontroverso que a PREVIC ingressou em processos desta mesma natureza, demonstrando que havendo interesse de autarquia em demanda judicial, a competência do feito passa a ser da Justiça Federal” (fl. 08); V) “diante do real interesse da PREVIC, deve ser reformada a decisão agravada e assim, torna-se competente para processar a demanda o Juízo Federal, eis que a matéria questionada não se inclui em nenhuma das exceções constitucionais para se afastar o foro federal (causas relativas à falência, acidentes de trabalho, sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho). Trata-se de competência
ratione personae
” (fl. 08); VI) “Caso este Egrégio Tribunal entenda pelo chamamento acima defendido, é inequívoco que o ingresso da PREVIC tem o condão de deslocar a competência para o processamento dos autos originários para a Justiça Federal, nos termos do disposto 109 da Constituição Federal” (fl. 11).

Embora intimado de ambos os recursos, o agravado não apresentou contrarrazões recursais a nenhum deles.

Inicialmente, observo que o agravado ajuizou a demanda de origem com o objetivo de cessar a cobrança da contribuição extraordinária PPSP 2015 nos termos atuais e de que sejam refeitos os cálculos de forma que a contribuição se torne menos onerosa para ele.

Na exordial, o recorrido elucida que a contribuição extraordinária advém de um plano de equacionamento escalonado, formulado pela agravante para suprir o deficit registrado no Plano Petros de Sistema Petrobrás (PPSP).

Apesar de o próprio agravado, corroborando com o que a recorrente aduz, referir na peça de ingresso que a agravante informou que o equacionamento é obrigatório e exigido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ressai patente que a PREVIC se trata de mero órgão fiscalizador do setor e que não há relação jurídica material entre esta e o agravado.

Ressalto que a argumentação da agravante denota que o suposto interesse da PREVIC em ingressar no feito é unicamente econômico, o que não respalda a assistência, que pressupõe a existência de interesse jurídico. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. ensina que:

Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo.
1

Nesse mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO.INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado". 3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente, ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. Embargos de declaração prejudicados. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. É legitimado para a interposição de agravo de instrumento o sujeito cujo pedido de ingresso no processo de origem na qualidade de assistente simples é indeferido pelo Juízo a quo.
2. O artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, condiciona o deferimento da assistência simples à demonstração, pelo terceiro, de interesse jurídico no feito.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a presença do interesse jurídico em questão pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional,
não bastando o mero interesse econômico
, moral ou corporativo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139009484, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 31/03/2015)

Registro, ainda, que a assistência é um tipo de intervenção de terceiros em que o terceiro é quem toma a iniciativa de intervir no feito, e no caso concreto, a PREVIC jamais requereu a sua inclusão na lide como assistente, partindo essa iniciativa da própria parte requerida.

Portanto, o juiz de primeiro aplicou corretamente a regra do artigo 120,
caput
, do CPC, para rejeitar liminarmente a intervenção da PREVIC como assistente e, sendo assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual.

Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou adotando o mesmo posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ASSISTÊNCIA. PREVIC. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que desacolheu o pedido de chamamento ao processo da PREVIC, na condição de assistente. Não há que se falar em chamamento ao processo, como figura de intervenção de terceiro provocada ex vi do art. 130 e segs do CPC, haja vista a ausência de relação jurídica incindível ou determinação legal para inclusão da PREVIC no polo passivo na condição de assistente. A relação jurídica existente entre as partes decorre de contrato de natureza cível firmado entre a parte autora e a fundação agravante sem qualquer participação da PREVIC. O pedido e a causa de pedir do presente feito se vinculam ao cumprimento de contrato estabelecido entre a entidade de previdência privada e o beneficiário. Portanto, não há relação jurídica direta entre o demandante e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a qual é mero órgão fiscalizador das entidades de previdência privada. Ademais, sendo a Fundação PETROS parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, cabe, tão somente, a ela responder pelas demandas que lhe forem propostas. Assim, não sendo caso de inclusão da PREVIC no polo passivo da ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, impondo-se o desprovimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 0048067-88.2020.8.21.7000; Proc 70084097088; Canoas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 17/09/2020; DJERS 21/09/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR